Tribunal: TJDFT
Processo: 0703384-21.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MARCO CIVIL DA INTERNET. FORNECIMENTO DE DADOS. PORTA LÓGICA. DADOS CADASTRAIS. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IRRETROATIVIDADE. INCABÍVEL. CONTRADIÇÃO. AFASTADA. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A obscuridade ocorre quando a redação não é clara e dificulta a compreensão e interpretação da decisão, o que não aconteceu no caso dos autos.
2. Diante da possibilidade de o autor apurar eventual responsabilidade civil dos usuários indicados, resta evidente a necessidade de fornecimento da integralidade das informações pela empresa para a correta identificação deles, o que inclui, além do IP, caso necessário, a porta lógica de origem utilizada durante a conexão, não havendo nenhuma obscuridade no provimento.
3. O acórdão construiu o fundamento teórico para indeferir o pedido de gratuidade de justiça com efeito ex tunc porquanto tal pretensão somente pode ser concedida com efeito ex nunc, além de já ter sido recolhido o preparo, o que conduz à preclusão lógica, e da ausência de declaração de hipossuficiência.
4. A ausência de vício no julgado não é capaz de configurar caráter manifestamente protelatório do recurso.
5. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
7. Recursos conhecidos e não providos. Acórdão mantido.